Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA. REGISTRO DA PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU. INTIMAÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO PARA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO.
1. A Ação de Busca e Apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem dado em garantia quando inadimplente o devedor, desde que comprovada a mora, nos termos do enunciado da Súmula no 72 do c. STJ.
2. No caso concreto, foi constatado por meio do sistema RENAJUD que o proprietário do veículo é pessoa estranha ao contrato celebrado entre as partes e à relação processual sob análise, restando caracterizada a ilegitimidade do réu para figurar no polo passivo da demanda.
3. Devidamente intimada sobre a possibilidade de conversão do feito para execução, com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, a parte Autora não se manifestou, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Perfectibilizada a relação processual na instância recursal, na forma do art. 331, § 2o, do CPC/15, e apresentadas contrarrazões pelo réu, são devidos os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC/15, caso haja a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial. Precedentes do STJ e desta Turma.
5. Apelação conhecida e não provida.